Tribunal: TJBA
Processo: 8054835-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054835-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEMOS

Advogado(s)
:
SAMUEL FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR ESTADUAL. LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA E PRÁTICAS SOCIAIS – DOUTORADO, NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. FUNDAMENTO JURÍDICO NO ART.
206
, INC
V
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
, ART. 67, INC. II DA LEI Nº 9493/1996, ART.
62
, CAPUT, DA LEI ESTADUAL
8261
/2002 E ART.
3º
DO DECRETO ESTADUAL Nº
8569
/2003.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEMOS
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, consubstanciado no indeferimento do pedido de licença remunerada para frequentar curso de Pós-Graduação em Literatura e Práticas Sociais – Doutorado, na Universidade de Brasília.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante tem direito líquido e certo à licença remunerada para realização do curso de doutorado em Literatura e Práticas Sociais, na Universidade de Brasília.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora induvidoso que a concessão de licença para aperfeiçoamento profissional encontra-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, sujeita, portanto, aos critérios da oportunidade e conveniência, também incontroverso que o ato de recusa se submete a aferição de legalidade pelo Poder judiciário.

4. O ato coator confronta a norma insculpida no art.
206
,
V
da nossa
Carta

Magna
, no tocante à valorização dos profissionais da educação escolar que, nos termos da Lei Federal nº
9394
/1996, passa, não somente pela formação de plano de carreira, mas do investimento permanente e contínuo na capacitação e aperfeiçoamento profissional, consoante art. 67, II.

5. Direito líquido e certo caracterizado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054835-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEMOS e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01